Tribunal: TJES
Processo: 0027109-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Quadrilha ou Bando; Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027109-55.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO TENTADO (ART. 171,
CAPUT
,

DO CP) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DA FALSIDADE DOS DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, uma vez que a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e da data do recebimento da denúncia à publicação da sentença, não transcorreu período superior a 4 (quatro) anos. Inteligência do art. 109, inc. V, do CP.

2. Demonstrado pelo acervo probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e dos policiais que participaram da investigação, que a acusada tinha ciência da irregularidade da documentação referente aos terrenos que pretendia vender e buscou obter vantagem patrimonial em prejuízo de terceiro, só não finalizando o negócio, por motivos alheios à sua vontade, a condenação pela prática do crime de estelionato tentado é medida que se impõe.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027109-55.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBORA DE ARAUJO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante aduz matéria que deve ser apreciada antes de se adentrar ao mérito, razão pela qual, passo a analisá-la.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A acusada requer a declaração de extinção da punibilidade, ao argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

De início, ressalto que o artigo 110, § 1º, do CP dispõe que “
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Na hipótese, a pena em concreto aplicada à apelante foi de 1 (um) ano de reclusão.

Embora a defesa da apelante sustente que a prescrição se deu em 3 (três) anos, contados da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, nos termos do inciso VI, do art. 109, do CP, tal argumento não se mostra escorreito.

Digo isso, porque referido dispositivo legal dispõe que prescrevem em 3 (três) anos, se o máximo da pena é
inferior
a 1 (um) ano.

No caso, a reprimenda imposta à acusa não é inferior a 1 (um) ano, mas sim
igual
a 1 (um) ano, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no inciso V, do citado artigo, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o

do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; [...]

Assim, uma vez que a denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2018 e a sentença publicada em 07 de outubro de 2022, evidente que não decorreu mais de 4 (quatro) anos, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de setembro de 2018, após receberem uma denúncia anônima de que ocorreria uma transação comercial no Cartório Leandro, na qual seriam utilizados documentos falsificados, a fim de enganar terceiro de boa fé, policiais civis se dirigiram ao local e, após informarem o caso ao escrevente do Cartório, permaneceram de “campana” para averiguar a situação.

Consta que, por volta das 11h00, a apelante entrou no estabelecimento acompanhada da vítima, Sr. Emanuel Martins Coelho, enquanto um dos corréus a aguardava do lado de fora e no interior do Cartório, mostrou ao ofendido um recibo de compra e venda, com data de 2015, contendo um “selo” de reconhecimento de firma da serventia e a assinatura do escrevente, Ramon Rodrigues Alves, ocasião em que a vítima lhe entrou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie, como sinal do negócio jurídico.

Diante do que visualizaram, os policiais civis abordaram a acusada e a vítima, levando-as para uma sala reservada, na qual a apelante lhes mostrou o recibo de compra e venda, constando que Paulo Marques Correa teria vendido o imóvel para Flávia Dias de Assunção, ocasião em que constataram que o selo e a assinatura constantes do documento não condiziam com a realidade e, sequer, à época, o escrevente trabalhava no local.

Na oportunidade, a acusada informou que estava intermediando a venda do terreno pertencente à Flávia Dias de Assunção, a pedido da corré Sandra Iris da Silva Conceição e telefonou para ambas para se encontrarem no estacionamento de um supermercado, sendo que ao chegarem no local, as comparsas da acusada foram abordadas e informaram que “Everton” e “Rony” lhes ofereceram valores para colocarem alguns terrenos em seus nomes e que conheceram a apelante através de “Rony” e “Everbon”, como sendo a intermediadora e responsável pelas vendas.

Por fim, relata a peça de ingresso que ao ser chamado para prestar esclarecimento na DEFA – Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações, o Sr. Paulo Marques Correa, suposto vendedor do terreno para a corré Flávia Dias de Assunção afirmou que não reconhecia os lotes como seus, tampouco a assinatura no documento, informando, ainda, que em 2015, residia no município de Mutum, no Estado de Minas Gerais.

A
materialidade
delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado, pelo auto de apreensão, pelo recibo de compra e venda, pelo espelho do cadastro de imóvel, pelas notas fiscais, pelo documento de arrecadação municipal, pelo exame grafotécnico e pelas provas orais colhidas durante as fases inquisitiva e judicial.

Já a
autoria
, não obstante os judiciosos argumentos da defesa, restou evidenciada por todo o acervo probatório.

O documento falsificado estava na posse da apelante, que compareceu, pessoalmente, ao Cartório para convencer a vítima de que a documentação estava correta, levando-a, inclusive, a fazer o pagamento do sinal da compra e venda dos terrenos constantes do contrato.

Além disso, o ofendido deixou esclarecido em seus depoimentos, que seu contato sempre foi com a apelante, que se apresentou como corretora de imóveis, apresentando-lhe vários terrenos sem, no entanto, deixar que tivesse contato direto com os proprietários dos imóveis, ressaltando que quando foi ao bairro onde ficava o terreno, alguns moradores lhe disseram que “
já conheciam a apelante de outros carnavais
”.

Sustentou, ainda, que para dar veracidade à negociação, a suposta proprietária dos terrenos, a corré Flávia Dias de Assunção, foi-lhe apresentada pela apelante, oportunidade em que lhe disse que não poderia comparecer no Cartório, pois tinha uma filha portadora de necessidades especiais e morava no município da Serra.

Ressalto, ainda, que as comparsas da apelante, informaram que as pessoas de "Rony" e "Ewerton", os quais lhes ofereceram valores para "
colocarem os imóveis no nome
", foi quem lhes apresentou a apelante, que seria pessoa responsável por intermediar a venda dos imóveis irregulares, o que demostra a sua efetiva participação no "esquema" de venda de imóvel irregular.

Destaco, outrossim, que os policiais civis, ouvidos nas fases inquisitiva e judicial, confirmaram todo o relatado na denúncia.

Destaco que os depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Militar foram coesos e coerentes entre si e com os demais elementos de prova produzidos autos, além de inexistir indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares que participam da operação, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

É certo que em crimes como o dos autos, dificilmente o criminoso reconhece a prática delitiva, tentando sempre se esquivar da verdade e imputar a outrem a outrem o cometimento do crime.

Na hipótese, no entanto, vislumbro do conjunto probatório, especialmente do depoimento da vítima e dos policiais que participaram da investigação que a acusada tinha ciência da irregularidade da documentação referente aos terrenos e buscou obter vantagem patrimonial em prejuízo de terceiro.

Evidenciado, portanto, que a apelante agiu com dolo quando tentou vender os terrenos à vítima, mantenho a condenação pela prática do crime de tentativa de estelionato.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO